Tribunal: TJDFT
Processo: 0710472-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DEGENERAÇÃO DA MÁCULA E DO POLO POSTERIOR – DMRI. TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO. INJEÇÃO INTRAVITREA. APLICAÇÕES DE EYLIA (AFLIBERCEPT). CONTRATO ANTERIOR À LEI No 9.656/98, NÃO ADAPTADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA O TRATAMENTO PRESCRITO. RECUSA DEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Se a parte deixa de suscitar determinadas matérias no bojo do recurso de apelação, o acórdão que a resolve não pode ser tachado de omisso. Em verdade, a alegação de temas somente em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, inadmissível no sistema processual civil pátrio.
3. Quanto aos demais temas, o acórdão pautou-se pelo fundamento de que o contrato foi firmado entre as partes anteriormente ao advento da Lei no 9.656/98 e, segundo entendimento do STF (Tema 123), não havendo manifestação da beneficiária pela adaptação do antigo contrato às novas regras, não se aplica a mencionada lei.
3.1. No caso, o contrato não previa a cobertura para os procedimentos solicitados pela autora, sendo legítima a recusa apresentada pelo plano de saúde.
3.2. Não se verifica, portanto, qualquer omissão no aresto.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração desprovidos.